Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738598-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO ALEXANDRE COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DALMO ALEXANDRE COSTA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0707890-13.2019.8.07.0001), rejeitou objeção de pré-executividade. A decisão agravada tem o seguinte teor: O executado Dalmo Alexandre Costa apresentou objeção de pré-executividade, na qual alega que a execução em curso, originada de decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), formalizada no Acórdão no 3279/2017, é inexigível. Diz que a decisão do TCDF lhe impôs o ressarcimento de R$ 2.742.456,23 ao erário, em razão da alienação de um imóvel da NOVACAP para a entidade civil CEIVA. Contudo, afirma que os mesmos fatos foram objeto de análise na ação de improbidade administrativa no 0007883-24.2003.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgada improcedente com decisão transitada em julgado, afastando sua responsabilidade civil por ausência de dolo ou culpa grave. Diz haver ainda em curso, a discutir a higidez da dívida, quatro ações judiciais, o que fragiliza o título executivo. Defende que a decisão do TCDF viola a coisa julgada, uma vez que desconsidera a decisão judicial definitiva que já afastou a sua responsabilidade (art. 5o da CF). Repisa que o título executivo é inexigível, pois está baseado em decisão administrativa que contraria a decisão judicial transitada em julgado, aliado ao fato de que a ação de improbidade administrativa confirmou a ausência de dolo ou culpa grave, elementos essenciais para a responsabilização civil. Invoca os artigos 803, 917, §1o, e 313, V, "a" do CPC, bem como a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reforçar a admissibilidade da objeção de pré-executividade, pois entende que as matérias são ordem pública e que não depende de dilação probatória aprofundada. Requer: (i) a suspensão da execução com base no artigo 313, V, "a" do CPC; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo por violação à coisa julgada e ausência de pressupostos legais para a responsabilização; e (iii) a extinção da execução com a condenação do exequente a pagamento das verbas de praxe. Para secundar seus argumentos, o impugnante juntou documentos, incluindo o acórdão da ação de improbidade, o acórdão do TCDF no 3279/2017 e o parecer técnico da TERRACAP, que confirma a legalidade da alienação do imóvel e a ausência de prejuízo ao erário. O Distrito Federal verberou a objeção não executividade, ID 23951871, acentuando que ainda que o fato não seja enquadrado como improbidade administrativa (que exige a presença dos requisitos previstos nos artigos 10 a 12 da Lei n. 8.429/92), isso não afasta a responsabilização de servidor por outros atos irregulares. E, no caso, depende de dilação probatória analisar se o impugnante agiu com dolo, notadamente porque “a Ação de Improbidade e a Tomada de Contas são regidas por regras distintas, podendo haver imputação pela Corte de Contas ao ressarcimento ao Erário independentemente der estar comprovado o ato de improbidade ou de ofensa à Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/92)”. O exequente, ID 239604995, requereu o bloqueio (via RenaJud) do veículo de placa SGS1F50, do coexecutado Ronaldo Marcio do Valle, uma vez que houve baixa da alienação fiduciária em garantia pelo Banco Itaú. Sucintamente relatados, decido. O impugnante Dalmo Alexandre Costa pretende demonstrar que a execução é juridicamente inviável, pois se baseia em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que desrespeitou decisão judicial com trânsito em julgado, a violar a coisa julgada e a segurança jurídica. A análise de ausência de dolo ou culpa grave e, por conseguinte, da impossibilidade de responsabilização civil do impugnante, não tem passagem na via eleita, diante de seus estreitos limites, os quais não se contemporizam com dilação probatória, não havendo espaço para enquadrar a matéria ao Tema 1199/STF. Não é possível, nesta via, deliberar acerca do mérito da decisão Tribunal de Contas do Distrito Federal, materializada no Acórdão no 3279/2017, até porque, do ponto de vista formal, não há nenhuma irregularidade no título extrajudicial formado com fundamento no artigo 71, § 3o da Constituição Federal em combinação com o art. 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. E o parecer técnico da Terracap não tem feição vinculante, bem como é de estatura inferior ao título, sem forças para o desconstituir. Noutro giro, a sentença proferida no processo de improbidade administrativa no 2003.01.1.055681-3, conquanto não se tenha divisado ato de improbidade em face do impugnante, não serve para afastar sua responsabilidade civil, pois esta não deriva exclusivamente de atos ímprobos, já que pode ter gênese diversa. Pertinente pontuar que a ação de improbidade administrativa e a tomada de contas são regidas por regramentos distintos, ainda que possa haver alguma convergência entre elas. A Tomada de Contas Especial é procedimento administrativo realizado pelo Tribunal de Contas para apurar responsabilidades e determinar o ressarcimento ao erário em casos de irregularidades na gestão de recursos públicos. Já a Ação de Improbidade Administrativa, regulada pela Lei no 8.429/92, visa punir atos ímprobos que atentem contra os princípios da administração pública e que causam danos ao erário ou enriquecimento ilícito. Desse modo, a imputação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas não depende da comprovação de ato de improbidade administrativa pelo impugnante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICÁVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme exegese dos artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, o título exequendo deriva de Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Distrito Federal, e não de Ação de Improbidade Administrativa, como faz querer crer o ora agravante. Nesse contexto, não há que se falar em inaplicabilidade das alterações legislativas introduzidas pela Lei no 14.230/21 à lei de improbidade administrativa (Lei no 8.492/92). 3. A Ação de Ressarcimento ao Erário em tramitação deriva de processo de tomada de contas especial de competência da Corte de Contas (TCDF), a qual, como se sabe, não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1890200, 0719531-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Grifei. Noutro giro, a existência de ações judiciais em curso para discutir a higidez da dívida não se afeiçoa à questão prejudicial externa (313, V, "a" do CPC), pois no caso prevalece a regra do § 1o do art. 784 do CPC, que reza: “§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Logo, a suspensão desta execução, por tal motivo, dependeria de ordem judicial expressa noutro processo, no sentido de estancar a cobrança da dívida, coisa que não houve. Em conclusão, não foi abalada ar exigibilidade do título, que está ancorado em decisão administrativa preclusa, que condenou o impugnante a ressarcir ao erário na quantia em cobrança, o que está à margem da ato de improbidade administrativa. Sendo assim, a impugnação não reúne condições para interceptar o curso desta execução contra o impugnante. Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada pelo coexecutado DALMO ALEXANDRE COSTA, ID 236969370. (...) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Acórdão n. 3279/2017) afronta decisão judicial transitada em julgado na ação de improbidade administrativa, que teria afastado a sua responsabilidade civil por ausência de dolo ou culpa grave. Afirma que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (n. 2003.01.1.055681-3), ao declarar como não comprovado o dolo ou mesmo a culpa grave dos requeridos, de modo que não seria possível falar em responsabilização por ato de improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública, formaria a coisa julgada material e impediria a atribuição de responsabilidade civil pelos mesmos fatos. Acrescenta que o princípio da segurança jurídica garante que as decisões judiciais transitadas em julgado não possam ser ignoradas ou discutidas administrativamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo e ser extinta a execução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, ressalto que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional no processo de execução e é admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, a arguição de violação à coisa julgada não se configura como matéria de nulidade flagrante do título ou ausência de pressuposto processual evidente. Isso porque a discussão refoge ao escopo restrito da exceção de pré-executividade, destinada a vícios manifestos e comprováveis de plano. Por outro lado, depreendo do acórdão proferido pela 6a Turma Cível, no julgamento da Ação de Improbidade Administrativa n. 2003.01.1.055681-3 (ID 76098541 - Pág. 20), que foi julgada improcedente a pretensão de condenação dos réus por improbidade administrativa, em virtude da ausência de dolo específico ou genérico, ou ainda da suposta má-fé (ID 76098541 - Pág. 32). Nesse contexto, não reconheço, na estreita via da presente sede, violação à coisa julgada, pois na ação civil pública não observo ter havido julgamento acerca da configuração da responsabilidade civil dos réus por dano ao erário, mas tão somente a possibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios de Administração Pública, nos termos do disposto na Lei n. 8.429/92, artigos 10 a 12. Uma vez declarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no âmbito de procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, a responsabilidade do executado, nos termos do art. 71, §3o da Constituição Federal c/c art. 78, §5o, da Lei Orgânica do DF, formou-se o título executivo, sobre o qual não é possível observar qualquer vício. Pelo exposto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 17:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador